Tribunal: TJDFT
Processo: 0737099-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ. TESE ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE CULPA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA. SUSPENSÃO DA PENA (SURSIS). POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, o sob a influência de álcool, conforme auto de prisão em flagrante, termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, prontuário médico e exame de corpo de delito da vítima, aliados às declarações do ofendido e o depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu - cuja presunção de veracidade não foi desconstituída -, julga-se procedente a pretensão acusatória contida na denúncia, para condenar o acusado como incurso nas penas art. 303, § 2o, da Lei no 9.503/97.
2. A conduta do réu que transita com a capacidade psicomotora alterada por influência da ingestão de grande quantidade de álcool (imprudência) e com desatenção às condições de tráfego (negligência), na referida via de rolamento, onde ocorreu o sinistro, não se mostra condizente com a legislação de trânsito e demonstra inobservância do dever de cuidado objetivo.
3. Apesar de a Defesa alegar a ausência de culpa do apelante, curial que, mesmo que o delito tenha sido praticado com vontade livre e consciente, o resultado danoso foi involuntário. Mesmo sem vontade dirigida ao resultado, o delito recebe punição ao talante do legislador criminal.
4. Cuidando-se de delito culposo, não há incompatibilidade de suspensão condicional da pena, desde que presentes os requisitos do art. 77, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.